Tribunal: TJBA
Processo: 8029559-40.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029559-40.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VICTOR LUIS DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 37 DA LEI Nº 11.343/2006. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 37 da Lei nº 11.343/2006, sob a acusação de que, na condição de estagiário da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA, teria repassado informações sigilosas sobre procedimento judicial relacionado a pedido de transferência de preso ao Regime Disciplinar Diferenciado – RDD – a indivíduo investigado por associação para o tráfico de drogas. A defesa sustenta a inépcia da denúncia, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta e a nulidade das provas digitais por alegada quebra da cadeia de custódia, requerendo a suspensão da ação penal e seu trancamento definitivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há justa causa mínima para o prosseguimento da ação penal; (iii) determinar se a conduta narrada se amolda, em tese, ao art. 37 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar se a alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital autoriza o trancamento da persecução penal em sede de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR O trancamento de ação penal em habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, admissível apenas quando a ilegalidade se apresenta de forma manifesta e demonstrável de plano, sem necessidade de aprofundamento probatório. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal ao individualizar a conduta atribuída ao paciente, indicar o contexto fático da imputação, identificar o destinatário das informações e promover adequada classificação jurídica dos fatos. A fase inaugural da persecução penal não exige descrição exauriente dos elementos probatórios nem demonstração cabal da responsabilidade penal do acusado, bastando narrativa inteligível apta ao exercício da ampla defesa e do contraditório. As alegações de insuficiência descritiva da denúncia e de atipicidade material da conduta confundem-se com o mérito da ação penal e demandam instrução probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. A denúncia encontra-se amparada em elementos informativos mínimos colhidos na investigação, incluindo diálogos atribuídos ao paciente que, em tese, evidenciam conhecimento acerca da ilicitude da conduta imputada. A imputação de colaboração como informante com indivíduo supostamente integrante de associação voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes amolda-se, em juízo preliminar, ao tipo penal previsto no art. 37 da Lei nº 11.343/2006. A aferição da existência de dolo, do grau de sigilo das informações compartilhadas, da potencialidade lesiva da conduta e da finalidade concreta das comunicações exige análise aprofundada do conjunto probatório, a ser realizada na instrução criminal. A alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital não evidencia ilegalidade flagrante, inexistindo prova pré-constituída de adulteração, manipulação ou comprometimento insanável das mensagens juntadas aos autos. Eventuais irregularidades relacionadas à higidez da prova digital devem ser apreciadas pelo juízo natural da causa, mediante contraditório, produção de contraprova e realização de exame técnico adequado. A preservação do regular desenvolvimento da ação penal e da competência do juízo de origem impõe o prosseguimento da instrução criminal, especialmente diante da inexistência de ausência absoluta de justa causa ou de atipicidade manifesta. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O trancamento da ação penal em habeas corpus somente é admissível quando a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a nulidade processual se revelam de forma manifesta e inequívoca. A denúncia atende ao art. 41 do Código de Processo Penal quando individualiza a conduta imputada, contextualiza os fatos e possibilita o exercício da ampla defesa. A imputação de colaboração como informante a indivíduo supostamente vinculado à associação para o tráfico amolda-se, em tese, ao art. 37 da Lei nº 11.343/2006. A discussão sobre dolo, suficiência probatória e higidez de prova digital demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. A alegação de quebra da cadeia de custódia desacompanhada de demonstração inequívoca de adulteração ou prejuízo não autoriza, por si só, o trancamento da ação penal. ______________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 34 e 37. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC, entendimento no sentido de que o trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas diante de ausência manifesta de justa causa ou flagrante ilegalidade demonstrada por prova pré-constituída. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS N.º 8029559-40.2026.8.05.0000, de Iguaí-Ba, tendo como impetrante JOÃO PAULO CARDOSO DOS SANTOS, OAB/BA 50.508, e como paciente VICTOR LUIS DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR a ordem.